Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL PROCESSO No : 0749014-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. e KALUNGA S.A. REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Digam as partes se pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator